Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704772-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: NORIKO ALICE SANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO. DISCUSSÃO. PROVA PERICIAL. TEMA 1.169. STJ. INAPLICABILIDADE. 1. No tema 1.169/STJ, a tese fixada busca definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento da ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 2. Já nos autos de cumprimento provisório de sentença, verifica-se que já houve a liquidação do julgado, com a única pendência de preclusão da prova pericial ali produzida e, mesmo que ainda persista a discussão sobre a adequação dos cálculos, em nada será alterada a questão da realização da liquidação em si, porque já efetivada, restando unicamente a discussão sobre o quantum encontrado por meio da prova pericial. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do tema 1.169 do STJ e suscita a competência da justiça federal para julgar o feito. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior (OAB/DF 29.190). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009